Tribunal: STF
Processo: Rcl 78203
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Luiz Carlos dos Santos alega que o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Tijucas violou ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Sustenta que ingressou no regime semiaberto em 22 de janeiro de 2025, contudo, até a presente data, encontra-se em estabelecimento inadequado e com condições incompatíveis com o regime em questão. Postula, desse modo, a imediata liberação mediante o monitoramento eletrônico ou a realocação para prisão domiciliar por falta de vagas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    Conforme exposto pela autoridade reclamada (eDoc 9):



    Progrediu ao regime semiaberto em 30-1-2025, a partir de quando passou a usufruir também de saídas temporárias ( ). Seq. 410.1 



    O pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado foi negado, porquanto no Presídio Regional de Tijucas os presos que cumprem pena em regime semiaberto resgatam sua reprimenda em alojamento localizado em construção separada daquela destinada aos reclusos do regime fechado. O espaço supracitado abriga 52 internos, em ótimas condições de salubridade e segurança. A estrutura foi recentemente construída e é condizente com o que prevê a Lei de Execução Penal ao regime semiaberto, bem como com a súmula vinculante 56 e com os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320. Ademais, as unidades prisionais catarinenses, salvo questões pontuais analisadas individualmente, comportam o regime semiaberto intramuros, razão pela qual resta incompatível o regime semiaberto harmonizado com o praticado nesta Comarca. 



    Verifico do ato reclamado que o reclamante encontra-se em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Portanto, a decisão reclamada não diverge dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG): 



    Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 56 da Súmula.



    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).



    3. Desse modo, não vislumbro ocorrência de desrespeito à autoridade da súmula vinculante apontada como paradigma desta reclamação. 



    4. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    5. Publique-se.



Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente